Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO PARADIGMA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por força do art. 1.030, II, do CPC, dos embargos de declaração opostos pela impetrante contra acórdão que havia reconhecido a exigibilidade do ICMSDIFAL a partir de 05/01/2022, em mandado de segurança que buscava afastar a cobrança do tributo somente até 05/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal, diante do julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a publicação da Lei Complementar no 190/2022, é constitucionalmente exigível o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) antes do transcurso da anterioridade nonagesimal, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF) firmou o entendimento de que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC no 190/2022, está condicionada à observância das anterioridades anual e nonagesimal.
4. A LC no 190/2022, publicada em 05/01/2022, não pode produzir efeitos tributários dentro do mesmo exercício financeiro nem antes do decurso do prazo nonagesimal, o que inviabiliza a cobrança do DIFAL ao longo do ano de 2022.
5. A legislação distrital anterior não supre a ausência de lei complementar nacional prévia nem autoriza a antecipação da eficácia material da LC no 190/2022.
6. A modulação dos efeitos do Tema 1.266/STF alcança a presente demanda, que já se encontrava pendente de julgamento quando da fixação da tese, impondo-se a aplicação integral do precedente, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão anteriormente proferido reformado em juízo de retratação. Mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do DIFAL até 05/04/2022.
Teses de julgamento:
1. A exigência do ICMS-DIFAL após a edição da LC no 190/2022 submete-se à observância das anterioridades constitucionais.
2. Processos pendentes à época da publicação da tese do Tema 1.266 sujeitam-se integralmente ao precedente vinculante do e. STF.